Tribunal: TJMT
Processo: 0008796-83.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008796-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALADEMIR JOSE TURRA - CPF: 298.776.101-59 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 04.453.392/0001-03 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DORNELLES DIAS - CPF: 043.018.619-39 (ADVOGADO), RUY RODRIGUES NETO - CPF: 018.503.879-40 (ADVOGADO), Alesandra Rodrigues (APELANTE), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 838.472.001-00 (APELADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – EVIDENCIADA - DEFEITO DO PORCELANATO PROVENIENTE DE FÁBRICA CONSTATADO POR PERÍCIA - LEGITIMIDADE DA RÉ ALESSANDRA – AFASTADA – MANUTENÇÃO, EM PARTE, DA CONDENAÇÃO DA RÉ NO CUSTEIO DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PORCELANATO DEFEITUOSO

– DANO MATERIAL DECOTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA.

Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que caracterizada a relação consumerista.

Reconhecida a responsabilidade de vício do produto fabricado pela ré apelante, afasta-se a do profissional que acompanhou a obra.

São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, do CC.

Dano material configurado.

A existência de vícios do produto gera não um mero aborrecimento, mas abalo moral, uma vez que cria situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico ao comprador.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0008796-83.2014.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO
, que julgou procedente o pedido inicial formulado por ALADEMIR JOSE TURRA, para condenar a Requerida ANGCOMERCIO EXTERIOR LTDA, ao pagamento no valor de R$ 64.872,78 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Ainda, julgou improcedentes os pedidos formulados por ALADEMIR JOSE TURRA em desfavor de ALESANDRA RODRIGUES, condenando, a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A parte apelante recorre, pugnando a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da improcedência do pedido (responsabilidade civil da 1ª ré não verificada) | laudo pericial com conclusão diversa da sentença | legitimidade e responsabilidade da 2ª ré caracterizada; b) o quantun indenizatório | dano não comprovado | produtos (parte) não fornecidos pela 2ª ré (ang) |necessária limitação; (redução) da indenização; c) inexistência de dano moral; d) honorários sucumbenciais.

Requer a reforma
da sentença singular para julgar a ação improcedente, pelo reconhecimento da legitimidade da segunda ré ou reconhecer a solidariedade das rés, pela inversão do ônus da sucumbência e pela redução do
quantum
indenizatório e honorários advocatícios.

A parte ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO e ALADEMIR JOSÉ TURRA, intimadas, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, além de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 0008796-83.2014.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL EM FACE DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO
, que julgou procedente o pedido inicial formulado por ALADEMIR JOSE TURRA, para condenar o Requerido ANGCOMERCIO EXTERIOR LTDA, ao pagamento no valor de R$ 64.872,78 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Ainda, julgou improcedentes os pedidos formulados por ALADEMIR JOSE TURRA em desfavor de ALESANDRA RODRIGUES, condenando, a parte Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Pois bem.

O direito pleiteado decorre de prejuízo suportado pela parte autora, decorrente da inobservância da qualidade do produto comercializado pela Recorrente. O juízo singular decidiu pela procedência do feito e condenou a parte
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
, conforme extrato (id. 157190414 - Pág. 4/5):

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por ALADEMIR JOSE TURRA, para CONDENAR o Requerido ANG COMERCIO EXTERIOR LTDA, ao pagamento no valor de R$ 64.872,78 (sessenta e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, bem como, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC” (id. 169332196 - Pág. 5/6).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a exclusão de sua responsabilidade civil, por culpa de terceiros, da limitação do dano material, da inexistência de dano moral, e a redução dos honorários sucumbenciais.

DECIDO.

A relação jurídica exposta nos autos entre autor e
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em testilha, conclui-se que o piso de porcelanato vendido pela parte ré apelante não atendeu a sua finalidade, pois apresentou empenamento em sua estrutura, consoante afirmativa do
expert
nomeado pelo Juízo singular:

“Por meio da análise dos documentos juntados nos autos, relato das partes e inspeção visual do Expert nos ambientes do objeto da lide,
é possível definir que o problema ocorrido se deu pelo fato pontual das peças assentadas apresentarem irregularidades (empenamento)
” (id. 169332188 - Pág. 7). Negritei.

Além do mais, a alegação deduzida pela parte apelante de uso de argamassa inadequada para instalação do porcelanato, esta foi rechaçada pelo perito judicial nos termos do laudo pericial carreado aos autos. Senão, vejamos:

“A aplicação da argamassa tipo AC-I utilizada no assentamento das peças do objeto da lide conforme notas fiscais dos materiais juntadas nos autos e definição da NBR 14.081, não estão em conformidade. Em relatos, as partes acordaram na utilização de aditivo para a redução do custo, como foi sugerido pelo Eng responsável da obra.
Tal adição, não é advertida pela Norma, tanto que se utilizada aumenta a durabilidade e qualidade na execução
” (id. 169332188 - Pág. 7). Negritei.

Com efeito, nos estritos termos do artigo 18, II, do CDC, o fornecedor de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Dessa forma, tendo a demandada
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
colocado em circulação produtos defeituosos/vícios de qualidade, deverá a parte requerida/apelante responder, frente ao consumidor, pelos danos a ele causados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORCELANATO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. 1) Nos termos do artigo 12 do CDC, o fornecedor, fabricante ou produtor tem responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados ao consumidor decorrentes de defeito do produto. 2) Constatando-se que os produtos adquiridos (porcelanato) apresentaram defeitos de fabricação, não há como atribuir ao consumidor a culpa pelo vício, sendo devida a indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados”. (TJMG - Apelação Cível 1.0016.13.016720-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2018, publicação da súmula em 17/10/2018)

Em relação à alegação deduzida pela recorrente de que é legítima a parte ALESSANDRA LOPES RODRIGUES MOREIRA DE CASTILHO para responder pelos danos suportados pelo autor, afasto-a, pois resta configurado o defeito do produto fornecido pela Ré
ANG COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1º, I). 2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso” (TJMT, RAC nº 1003289-34.2017.8.11.0037, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. PISO PORCELANATO MANCHADO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em caso de venda de piso cerâmico, com defeito oculto (que absorve água e mancha), fica caracterizado o vício do produto, respondendo, objetivamente, o fornecedor e o fabricante pelo vício alegado e pelos transtornos e constrangimentos dele decorrentes. 2. São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, do CC. 3. A indenização por dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento impingido; estando a eficácia da contrapartida pecuniária na aptidão de proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento ilícito para a vítima e produza impacto bastante ao causador do mal, visando impedi-lo de cometer novamente o dano. 4. Considerando o grau de culpa da Apelante como comerciante, bem assim a potencialidade do dano e as suas condições financeiras, tenho que a verba indenizatória por danos morais deve ser fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Não há falar em majoração nos termos § 11 do artigo 85 do CPC, posto o parcial provimento deste. APELAÇÃO CONHECIDA E, EM PARTE, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE”. (TJGO, Apelação (CPC) 5301486-18.2016.8.09.0051, Rel. Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 30/06/2020, DJe

de 30/06/2020)

O dano material é patente, pois o autor logrou êxito em comprovar a existência de vício, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assim, devida a reparação do dano.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DO PREÇO DO PRODUTO DEFEITUOSO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE PISO DE PORCELANATO - ASSENTAMENTO - ALEGADO DEFEITO - VÍCIO APARENTE - DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO PREÇO - SUPOSTOS DANOS MATERIAIS COM GASTOS COM ASSENTAMENTO DO NOVO PISO ADQUIRIDO E COM MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTERIOR - INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

1 - Consoante preconiza o art. 26, II e § 1º do Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor de reclamar por vícios aparente caduca em 90 dias, contados do momento de recebimento do produto.

2 - O não ajuizamento do pleito redibitório (ressarcimento do preço) no exíguo prazo assinalado pela lei não prejudica posterior ação de reparação civil por danos sofridos pelo consumidor.

3 - A norma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão reparatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.095605-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 10/07/2023)

Contudo, algumas considerações devem ser feitas no que concerne aos danos materiais.

Digo isso porque a parte autora apenas comprovou a aquisição dos seguintes materiais: 54 sacas de Argamassa AC – I (id. 169325629 - Pág. 23) no valor de
R$ 399,18
, 90,72 m
2
de porcelanato 60x60 no valor de
R$ 4.263,87
fabricado pela Aporcellanato - produto que deu azo a ação - (id. 169325629 - Pág. 25), 54 sacas de Argamassa AC – I (id. 169325629 - Pág. 27) no valor de
R$ 399,18
, Fix massa aditivo (169325629 - Pág. 33/169325630 - Pág. 1) no valor de
R$ 2.830,00
, para proceder à primeira instalação, logo, o prejuízo material para aquisição de material, é de
R$ 7.892,23
. A mão de obra para instalação desses materiais deverá ser aferida em sede de liquidação de sentença.

Em relação ao valor despendido para a substituição do piso, este deve ser na mesma proporção da metragem do piso defeituoso adquirido/instalado quando da construção do imóvel, ou seja, 90,72 m
2
. Assim, o valor do dano material decorrente da substituição compreende 90,72 m
2
do piso e demais produtos adquiridos para instalação, cf. id. 169325631 - Pág. 21, no importe de
R$ 7.502,52
, somado ao valor proporcional de mão de obra no importe de
R$ 7.578,59
, consoante id. 169325631 - Pág. 25.

Destarte, o dano material deve ser decotado, consequentemente, reconheço o dever de pagar a título de dano material a importância de
R$ 22.973,34
, somado ao valor da mão de obra para a primeira instalação a ser liquidada.

No tocante aos danos morais, entendo que a condenação deve ser mantida, tendo em vista que o ocorrido ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

A existência de vícios construtivos, gera não um mero aborrecimento, mas abalo moral, uma vez que cria situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico do consumidor.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes.

A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.

Quanto à fixação do valor da indenização, esclarece Maria Helena Diniz que, na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Acrescenta que, na reparação do dano moral, o juiz determina por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. Salienta que a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória, não se podendo negar sua função: 1 - penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 2 - compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, em parte, seu sofrimento. Conclui que fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do dano moral uma função de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter, concomitantemente, satisfatório para a vítima e lesados, e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional'' (Entrevista publicada na Revista Literária de Direito, n. 9, p. 7-14, jan.fev. de 1996).

É evidente que a indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado. Todavia, também não deve consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ato ilícito.

Assim, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários
de sucumbência, entendo que não merece provimento.

Vejamos que a ação guarda complexidade, somada ao tempo de trabalho, a manter o valor dos honorários de sucumbência fixados no patamar máximo.

Desse modo, não havendo qualquer argumento capaz de alterar o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, mantenho-o.

No que tange a alegação aduzida pela parte Recorrida de litigância de má-fé dos Recorrentes, entendo que a mesma não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser
afastada
a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença e decotar o valor atribuído a título de dano material pelo Juízo
a quo
, por conseguinte, fixo o
dano material em
R$ 22.973,34
, somado ao valor da mão de obra para a primeira instalação, este a ser liquidada após o trânsito e julgado da fase de conhecimento. Mantenho os demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em respeito ao limite legal já fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023